Tribunal: STF
Processo: RHC 247646
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Nilson Martile contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 912.638/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão temporária do recorrente, em 13.4.2022, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP, pela apontada prática do delito previsto nos incs. IV e VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio tentado). 



    3. Em 1º.6.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP converteu o decreto de prisão temporária em preventiva.



    O decreto prisional foi cumprido apenas em 12.4.2024, por estar o recorrente foragido. 



    4. Em 2.6.2023, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o recorrente, recebida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP, em 5.6.2023 (Ação Penal n. 1500292-42.2022.8.26.0097). Narrou-se na inicial acusatória: 



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 00h05, na residência localizada à Rua General Glicério, número 828, Gleba 11, Centro, nesta cidade e comarca de Buritama, NILSON MARTILE, vulgo ‘Jacaré’, qualificado às fls. 20, 25 e 126 e fotografado às fls. 71, agindo em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra a mulher, com manifesta intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condições de sexo feminino, desferiu diversos golpes de faca contra a sua ex-esposa Janaína Vieira de Oliveira Martile, bem como acelerou o veículo Renault Clio, placa DDX 0789, contra ela (cf. prontuário médico acostado a fls. 26/29 e laudo de exame de corpo de delito de 
fls. 51/52), iniciando a execução do crime de feminicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Segundo se apurou, NILSON e Janaína foram casados por, aproximadamente, vinte e quatro anos, sendo certo que deste relacionamento tiveram uma filha, de nome Melissa Emily Vieira Martile. Na época do ocorrido, o denunciado e a vítima estavam separados, pois Janaína descobriu que aquele a traía. 



    Na data dos fatos, NILSON, intentando matar a sua ex-esposa em virtude de não concordar com o término do relacionamento, estacionou o seu veículo Renault Clio, placa DDX 0789, próximo à residência dela, a fim de aguardá-la. 



    Pouco tempo depois, Janaína lá chegou com sua motocicleta, oportunidade em que avistou o veículo do denunciado estacionado debaixo de umas árvores. 



    Sucede que, enquanto a vítima, ainda sobre a moto, tentava abrir o portão, NILSON, agindo com manifesta intenção de matar, acelerou o seu automóvel contra ela e a derrubou. 



    Em seguida, NILSON saiu do veículo e foi em direção à vítima, que estava sob a moto, ocasião em que passou a empurrá-la, com uma das mãos, contra o chão, com a intenção de impedir que ela se levantasse. Ato contínuo, o indiciado sacou uma faca que trazia consigo e desferiu violentos golpes contra Janaína, que a atingiram na região das pernas e do abdômen. 



    A vítima, que a todo momento gritava por socorro, agarrou a mão do denunciado na tentativa de se defender, porém NILSON ainda conseguiu desferir mais um golpe contra ela, atingindo-a na mão esquerda. 



    Neste ínterim, alguns vizinhos que escutaram os gritos da vítima se aproximaram e ela, que ainda procurava se desvencilhar do denunciado, conseguiu retirar a faca que ele trazia consigo. 



    NILSON, então, passou a falar em voz alta para a ofendida: ‘é isso que você quer, eu vou te matar’. Em seguida, o indiciado entrou no seu veículo e acelerou contra Janaína, empurrando-a, juntamente com a motocicleta, por cerca de um metro e meio. Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local. 



    O resultado fatal somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de NILSON, uma vez que houve a imediata intervenção dos vizinhos da vítima, que impediram a continuidade da execução do crime pelo denunciado, bem como porque Janaína teve estancadas algumas das feridas (cf. fotografia de fls. 11) e foi prontamente socorrida, recebendo exitoso atendimento médico 
(cf. prontuário médico acostado a fls. 26/29 e laudo de exame de corpo de delito de fls. 51/52). 



    O homicídio foi cometido contra a vítima por razões da condição de sexo feminino (artigo 121, § 2º, VI, CP), pois envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 121, § 2º-A, I, CP), haja vista que o denunciado manteve relacionamento íntimo de afeto com a ofendida por, aproximadamente, vinte e quatro anos (artigo 5º, III, Lei nº 11.340/2006). 



    A violência de gênero é patente, pois resta claro que as agressões perpetradas pelo denunciado contra a vítima ocorreram em face da compleição física mais fraca desta, aliado à sua vulnerabilidade. 



    Por fim, o delito foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, pois NILSON utilizou o seu veículo para 
derrubá-la e, enquanto ela estava debaixo da moto, desferiu contra ela diversos e violentos golpes de faca” (fls. 4-6, e-doc. 9).



    5. Embora estivesse foragido, o recorrente constituiu defensor e requereu a realização do interrogatório por videoconferência, sendo o pedido indeferido pelo juízo processante, em 6.7.2023 (e-doc. 13). 



    6. Em 5.9.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Buritama/SP pronunciou o recorrente pela apontada prática do delito previsto nos incs. IV e VI do § 2º e nos incs. I e II do § 2º-A do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio tentado). 



    7. Em 7.5.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente. No acórdão, o Tribunal paulista afastou a preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de realização do interrogatório do réu, foragido, por videoconferência. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR – Nulidade do r. decisum por cerceamento de defesa. Inocorrência. Pleito de realização de interrogatório por vídeo-conferência de réu que se oculta para não ser citado e contra o qual há mandado de prisão preventiva em aberto. Indeferimento escorreito. Providência não prevista legalmente. Vício ao qual o próprio acusado, consciente, voluntária e assumidamente deu causa. Inteligência do artigo 565 do CPP à luz dos princípios da lealdade processual, boa-fé objetiva e cooperação. Jurisprudência majoritária do E. STF e pacífica do C. STJ – Defensor constituído que ofereceu resposta à acusação e acompanhou ativamente a audiência de instrução. Contraditório e ampla defesa preservados – Rejeição. 



    MÉRITO – Feminicídio qualificado tentado (arts. 121, § 2º, IV e VI; e § 2º-A, I e II; c/c 14, II, do Código Penal) – Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria presentes nas declarações da vítima, depoimentos das testemunhas e oitiva da informante – Qualificadora imputada que encontra razoável suporte. Exclusão somente quando manifestamente impertinente – Desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade – Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 4).



    Em 24.5.2024, a Terceira Câmara Criminal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente.



    8. A defesa interpôs recursos especial e extraordinário. Em 9.8.2024, o Tribunal de origem não admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da repercussão geral. A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário foi objeto de agravo em recurso extraordinário, não conhecido pelo Tribunal estadual, em razão da manifesta inadmissibilidade.



    Não consta dos presentes autos notícia sobre o julgamento do agravo em recurso especial interposto contra a decisão pela qual não admitido o recurso especial. 



    9. O acórdão pelo qual negado seguimento ao recurso em sentido estrito foi também objeto do Habeas Corpus n. 912.638/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 14.8.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, em 16.9.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO COM RECURSO ESPECIAL. MESMO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No HC n. 482.549/SP, a Terceira Seção desta Corte Superior entendeu que ‘a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente’, sendo que, ‘nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual’. 



    2. Quanto à matéria ventilada nos autos, constata-se reiteração de pedido, visto que, segundo as informações prestadas, ‘consultados os assentamentos eletrônicos da Secretaria da Seção de Direito Criminal desta Corte, o registro de protocolos de recursos especial e extraordinário interpostos em prol do paciente’, ocasião em que foi juntado o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, cujo relatório esclarece que ‘o embargante, para fins infringentes e de prequestionamento, [alegou] a existência de omissão no v. aresto porquanto 1) teve indeferida sua oitiva na audiência de instrução e julgamento realizada na origem, em r. decisão desprovida de amparo legal; 2) embora estivesse presente à solenidade por meio virtual, dela não participou ativamente, tal como constou erroneamente no v. acórdão; 3) houve prejuízo à ampla defesa, pois não pôde oferecer sua versão dos fatos; e 4) a condição de ‘réu oculto’ não implica renúncia tácita ao direito de ser ouvido, conforme decidido pelo E. STF no HC n. 214.916 MC/SP’. 



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 51).



    10. Contra esse último acórdão foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que o juízo processante indeferiu tanto a oitiva quanto a participação do recorrente, que estava foragido, na audiência de instrução e julgamento, por videoconferência.



    Acrescenta que, segundo o acórdão impugnado, “o único fundamento utilizado para negar a nulidade do julgamento foi de que o paciente participou ativamente da solenidade. Comprovado que isso não ocorreu, merece ser anulada a Sentença” (fl. 4, e-doc. 58). 



    Assevera que “não há amparo legal para o indeferimento feito pelo juízo de piso. Não há previsão em lei para a referida vedação de participação de réu oculto por meio virtual em audiência, estando a medida tão somente a afrontar o inc. LV do Art. 5º da Constituição Federal do Brasil (ampla defesa)” (fl. 4, e-doc. 58). 



    Ressalta que “o paciente esteve presente na audiência para sua oitiva judicial no dia 22/8/2023 às 14:00 horas, acompanhado do seu advogado, mas não foi ouvido pelo motivo único de estar OCULTO, o que veio a prejudicar sua DEFESA, pois ausente sua versão dos fatos” (fl. 5, e-doc. 58). 



    Argumenta que o acórdão do Tribunal paulista ”apenas considerou, ainda que de forma equivocada, o que chamou de participação ativa na audiência de instrução, debates e julgamento. (...) Contudo, não apreciou a informação mais abaixo do termo de audiência que consta que o MM. Juiz de piso indeferiu a oitiva e a participação do paciente na referida audiência, mesmo ele estando presente de forma tele presencial. (...) Assim, a informação essencial, que o levou a erro de afirmação, não foi apreciada. Mesmo sendo levada a baila pela defesa no Recurso em Sentido Estrito” (fl. 7, e-doc. 58). 



    Afirma que “o paciente deve ser impronunciado ou o delito de homicídio tentado ser desclassificado para lesão corporal de natureza leve c/c a LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006 (Lei Maria da Penha)” (fl. 11, e-doc. 58).



    Assinala que o laudo pericial “é claro: LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. (...) Sequer resulta em perigo de vida, ou debilidade permanente ou ainda incapacidade para o trabalho. Nítido que se o paciente (HOMEM FORTE) quisesse matar a vítima (MULHER FRANZINA) teria a esfaqueado no peito, pescoço ou cabeça. Não de raspão nas pernas. Se é que foi o paciente quem iniciou as agressões” (fls. 11-12, e-doc. 58).



    Registra que “não existe testemunha ocular inicial dos fatos, a comprovar por exemplo quem realmente portava a faca e iniciou as agressões, que de qualquer forma são leves e sem risco de morte. Tanto a prova material consistente no LAUDO da PERÍCIA TÉCNICA quanto os indícios levam a crer que não houve intenção do paciente em matar a vítima” (fl. 12, e-doc. 58). 



    Defende que, “havendo dúvida, a solução deve ser dar em prol do paciente, pois quanto ao alegado in dubio pro societate pela representante do parquet, impugna-se por falta de amparo legal, haja vista que sequer existe no processo penal brasileiro o in dubio pro societate. Assim, verifica-se equívoco das instâncias ordinárias ao PRONUNCIAR o paciente exclusivamente nos depoimentos não confiáveis e controversos das testemunhas e no laudo de natureza leve (impossível de produzir lesão de morte)” (fl. 14, e-doc. 58).



    Realça que “as qualificadoras do § 2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI, e § 2º-A incisos I e II (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), devem ser afastadas porque a acusação não comprovou que o paciente dificultou a defesa da vítima ou mesmo tentou contra sua vida tão somente desprezando, menosprezando, desconsiderando a dignidade da vítima enquanto mulher, como se as pessoas do sexo feminino tivessem menos direitos do que as do sexo masculino. A acusação é de que o paciente tentou matar a 
ex-companheira por ciúmes, devido o término do relacionamento. Não pela simples condição de ser mulher!!! Outrossim, a própria vítima informou que a moto não ficou em cima dela e que com as mãos tirou a faca do agressor. Conquanto, a vítima não ficou impossibilitada de defesa como ela mesma narrou, tanto que se defendeu, sendo incoerente a afirmação de que a vítima ficou impossibilitada de defesa. Não há provas nos autos em sentido contrário” (fl. 24, e-doc. 58).



    Menciona julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, respeitosamente, requer conhecido e provido o presente Recurso Ordinário, e seja concedida a ordem LIMINARMENTE e MONOCRATICAMENTE, para: 



    a) A declaração de nulidade da sentença, remetendo-se os autos a origem e permitindo-se a oitiva do paciente, conforme fundamentação do item II.a; ou, 



    b) A declaração de nulidade do. V Acórdão para que a tese da defesa e a informação de não participação efetiva sejam devidamente apreciadas, deferidas ou não, de forma fundamentada, uma vez que a afirmação equivocada de participação efetiva foi utilizada para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, conforme fundamentação do item II.b; ou, 



    c) A IMPRONÚNCIA do paciente ou a desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza leve, conforme fundamentação do item II.c; ou, 



    d) O afastamento d as qualificadoras do § 2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI, e § 2º-A incisos I e II (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), conforme fundamentação do item II.d; e, 



    e) Com a nulidade seja revogada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória” (fl. 25, e-doc. 58). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    11. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    12. Os pleitos veiculados no presente recurso ordinário não foram debatidos no Habeas Corpus n. 912.638/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração, sob o fundamento da interposição simultânea dos recursos cabíveis na via ordinária. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal. Tem-se no voto do Relator:



    “Constato, quanto à matéria ventilada nos autos, reiteração de pedido, visto que, segundo as informações prestadas, ‘consultados os assentamentos eletrônicos da Secretaria da Seção de Direito Criminal desta Corte, o registro de protocolos de recursos especial e extraordinário interpostos em prol do paciente’ (fl. 493), ocasião em que foi juntado o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, cujo relatório esclarece que ‘o embargante, para fins infringentes e de prequestionamento, [alegou] a existência de omissão no v. aresto porquanto 1) teve indeferida sua oitiva na audiência de instrução e julgamento realizada na origem, em r. decisão desprovida de amparo legal; 2) embora estivesse presente à solenidade por meio virtual, dela não participou ativamente, tal como constou erroneamente no v. acórdão; 3) houve prejuízo à ampla defesa, pois não pôde oferecer sua versão dos fatos; e 4) a condição de ‘réu oculto’ não implica renúncia tácita ao direito de ser ouvido, conforme decidido pelo E. STF no HC n° 214.916 MC/SP" (fls. 496-497). 



    No HC n. 482.549/SP, a Terceira Seção desta Corte Superior entendeu que ‘a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente’, sendo que, ‘nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual’. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl.3, e-doc. 53). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    14. A apreciação dos pleitos defensivos exigiria reexame dos fatos e das provas dos autos, a que não se presta o habeas corpus, como assentado na reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, por ser “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. POLICIAL MILITAR QUE EXECUTOU A EX-COMPANHEIRA COM TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS: REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.790-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ: INOCORRÊNCIA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não possui caráter absoluto, de modo que eventual decisão a ele contraposta só deverá ser anulada nos casos em que houver um flagrante prejuízo para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes. 



    2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar materialidade e indícios de autoria, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 184.041-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 



    1. Assim como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo 
fático-probatório acostado aos autos, corroborando os termos da sentença de pronúncia, afastou a preliminar ora examinada, entre outros fundamentos, porque entendeu não ter sido devidamente comprovado o espelhamento de mensagens de WhatsApp’. De modo que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 



    2. O afastamento ou reconhecimento da ‘existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. A qualificação do delito de homicídio está justificada no substrato fático da causa. Não sendo, portanto, competência do Supremo Tribunal Federal (STF) reapreciar provas e requalificar fatos para chegar à conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes (HC 120.827-AgR, de minha relatoria). 



    4. As alegações de violação ao art. 30 do Código Penal e de desrespeito à cadeia de custódia das provas não foram analisadas pelas instâncias antecedentes, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 207.129-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    2. A exclusão de circunstância qualificadora em sede de pronúncia somente se sustenta quando se mostrar manifestamente improcedente. Precedentes: HC 160.698, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/8/2019; HC 143.337, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/2/2018; e HC 125.433, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/3/2015.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. In casu, o paciente foi pronunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. (...)



      7. Agravo regimental DESPROVIDO” (RHC n. 187.031-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).



    15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe a resolução da controvérsia na instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa. 



    Em momento juridicamente apropriado, o Superior Tribunal de Justiça haverá de pronunciar-se, na forma legal, sobre o mérito dos pleitos defensivos, podendo essa manifestação ser objeto de impetração no Supremo Tribunal Federal. 



    16. Este Supremo Tribunal firmou cognição de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora